Tribunal: CARF
Processo: 15471.002306/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002306/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.937 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
RACHEL LEVY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. AÇÃO
JUDICIAL TRABALHISTA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe
da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a exemplo da
falta de recolhimento do tributo que é punida com a aplicação da multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002306/2008-97
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido pelo sujeito
passivo.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do imposto relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, se mais benéfico ao
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 61 e ss).
Pois bem. Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/25) em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2006 (fls. 53/55), em que foram assinaladas as
seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 563.760,17, de
acordo com informação constante em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) da fonte pagadora Caixa Econômica Federal (CNPJ n.o 00.360.305/000104) ; e
b) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com glosa do
valor de R$ 211,83 da fonte pagadora Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
INPI (CNPJ n.o 42.521.088/0001-37), de acordo com informação constante em Dirf,
com alteração do valor declarado de R$ 2.763,55 para R$ 2.551,72.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar (código 2904) de R$ 138.060,17, multa de ofício de R$ 103.545,12, além dos juros
de mora de R$ 35.412,43 (calculados até junho de 2008). Apurou-se, ainda, Imposto de Renda
Pessoa Física (código 0211) de R$ 188,65, multa de mora de R$ 37,73, além dos juros de mora
de R$ 48,38 (calculados até junho de 2008). Com a alteração na DIRPF/2006, a Interessada
perdeu o direito à restituição declarada de R$ 16.997,06.
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 30/06/2008 (fl. 60), a Interessada
apresentou impugnação (fls. 02/19) em 24/07/2008, alegando, em síntese, que:
a) Interpôs contra o INPI uma ação ordinária declaratória (n.° 0009306579), que
tramitou perante a 24a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na
qual foi vitoriosa, restando reconhecido o desvio de função ao qual foi submetida
durante anos, tendo em vista que exercia funções de nível superior, ao passo que
percebia remuneração correspondente ao nível médio;
b) Não logrou êxito na demanda judicial, todavia, em qualquer pedido de
reenquadramento nas funções de nível superior ou de integralização das diferenças
percebidas em seus vencimentos, para fins de aposentadoria ou qualquer outra
vantagem;
c) Apenas obteve direito a uma indenização, correspondente à diferença entre o que
recebeu a título de vencimentos e o que receberia se tivesse sido enquadrada no cargo
de nível superior;
d) O INPI lhe pagou, no ano de 2005, através de precatório, a indenização por
diferenças salariais decorrentes do aludido desvio (tudo conforme o já aludido processo
n.° 0009306579), sendo esta a origem, portanto, do montante de R$ 563.760,17,
informado em Dirf pela Caixa Econômica Federal;
e) Tal quantia não acarreta qualquer ônus de recolhimento de Imposto de Renda, pois é
uma indenização;
f) Registrou o quantum recebido no campo correto de sua DIRPF, pertinente as verbas
isentas de Imposto de Renda;
g) O legislador infraconstitucional, ao exercer a sua competência atinente ao Imposto
sobre a Renda, está adstrito ao que preceitua a Constituição Federal, ou seja, não
poderá, em hipótese alguma, ampliar o conceito de renda, pois, se assim o fizer, irá
incorrer em cabal inconstitucionalidade;
h) A lavratura do Auto de Infração pretendendo a cobrança de Imposto de Renda sobre
receita recebida pela impugnante como indenização judicial por desvio de função é
inconstitucional, inclusive à luz de reiterados e recentes julgados do egrégio Superior
Tribunal de Justiça;
i) Por se tratar de flagrante violação legal, e na ausência de lei específica dispondo sobre
a matéria, impõe-se a limitação dos juros de mora ao patamar de 1% (um por cento),
conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 161 do CTN, afastando-se, por ilegal e
inconstitucional, a imposição da Taxa Selic, a partir da procedência do presente auto de
infração; e
j) Não pode prosperar a abusiva multa de 75%, em virtude de seu nítido caráter de puro
confisco do patrimônio da Impugnante, em ofensa ao inciso IV do artigo 150 da
Constituição da República, bem como ao direito de propriedade, assegurado pelo artigo
5°, inciso XXII, também da Carta Magna.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 61 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, tais como salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas,
vantagens, subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de
pesquisa, remuneração de estagiários.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa esta reservada ao Poder
Judiciário, sendo vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Tendo o contribuinte apresentado declaração de rendimentos inexata, legítima é a
exigência da multa de ofício sobre o crédito tributário objeto da ação fiscal, mesmo que
o débito já tenha sido pago anteriormente.
JUROS DE MORA. SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidirão juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 74 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, além de requerer, subsidiariamente, que seja obedecido o regime de competência na
apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 20/25) em nome
do sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2006 (fls. 53/55), em que foram
assinaladas as seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 563.760,17, de
acordo com informação constante em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf) da fonte pagadora Caixa Econômica Federal (CNPJ n.o 00.360.305/000104) ; e
b) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com glosa do
valor de R$ 211,83 da fonte pagadora Instituto Nacional da Propriedade Intelectual
INPI (CNPJ n.o 42.521.088/0001-37), de acordo com informação constante em Dirf,
com alteração do valor declarado de R$ 2.763,55 para R$ 2.551,72.
Em seu recurso, a recorrente alega, em síntese, que: (i) a indenização por desvio
de função não é renda; (ii) caso assim não se entenda, deve ser obedecido o regime de
competência na apuração dos rendimentos recebidos acumuladamente; (iii) inaplicabilidade da
Taxa de Juros com base na SELIC; (iv) confiscatoriedade da multa aplicada.
Cabe destacar que a Interessada não se manifesta expressamente sobre a infração
de compensação indevida de IRRF, se limitando a defender a improcedência total do
lançamento.
2.1. Omissão de Rendimentos e RRA.
Pois bem. Nos termos da legislação de regência constituem rendimento bruto
sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (art.
3o,§§ 1o e 4o, da Lei n. 7.713/1988).
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
No caso em questão, verifico que a DRJ realizou uma análise exaustiva das
decisões judiciais acostadas aos autos e concluiu que a verba teria natureza salarial, não se
tratando, portanto, de uma indenização com o objetivo de recompor o patrimônio da recorrente.
É de se ver:
A sentença de primeira instância (fls. 26/29), que julgou procedente o pedido da
Interessada, é clara ao afirmar que:
a) “não se pode tolerar o desvio de função, sem a contrapartida da respectiva
remuneração do cargo para o qual houve o desvio, sob pena de se admitir o
enriquecimento sem causa”; e
b) “condenando a Reclamada a reposicioná-los na categoria de ESPECIALISTA
DE NIVEL SUPERIOR, a partir de 08/07/1986, pagando-lhes as diferenças
salariais daí decorrentes” (grifou-se).
O Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls. 30/34) também aponta em
vários trechos a natureza salarial dos rendimentos:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

a) (os Reclamantes) “pretendem, assim, simplesmente a diferença entre o cargo
verdadeiramente exercido e aquele que lhes serve de base para os pagamentos
dos respectivos salários”;
b) “comprovada, pois, a ocorrência do desvio funcional, deve o empregado ser
remunerado em conformidade com o salário maior da função que vem
desempenhando, observados, por consequência, todos os acréscimos daí
decorrentes”;
c) “o desvio de função não se confunde com a equiparação salarial e gera para o
empregado regido pela CLT o direito às diferenças de salário, não porém a
reclassificação por via oblíqua e desrespeito à norma proibitiva do mesmo
desvio”;
d) “o desvio funcional é incompatível com o respeito que merece o empregado
público, devendo mesmo ser indenizado das diferenças salariais verificadas”; e
e) “dou provimento parcial a ambos os recursos, reconhecendo o direito dos
servidores às diferenças salariais, mas negando-lhes a reclassificação”.
No mesmo sentido do Acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região, o Superior
Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.° 50.9645/RJ (fls. 35/41).
A leitura destas decisões judiciais deixa claro que tem natureza salarial o montante
recebido pela Interessada em virtude de Reclamação Trabalhista movida por desvio de
função.
Dessa forma, na esteira do decidido pelo acórdão recorrido, também entendo que
a “indenização” por desvio de função, obtida em ação trabalhista, constitui rendimento tributável
pelo imposto de renda, dada a ausência de comprovação do caráter indenizatório, bem como a
ausência absoluta de qualquer disposição expressa prevista em lei específica em sentido
contrário. E, ainda, não há que se falar em reparação por eventual prejuízo ao autor, pois sequer
fora demonstrado nos autos.
Para que seja afastada a exigência descrita no lançamento fiscal, é necessário que
o valor recebido a título de “indenização” se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material), e configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial, não tendo
sido demonstrado pelo recorrente, ser essa a hipótese dos autos.
Em outras palavras, fator determinante para se verificar a incidência ou não do
imposto de renda (mesmo sobre os valores classificados como indenização) não é simplesmente
o seu caráter remuneratório ou indenizatório, mas sim a ocorrência ou não de acréscimo na
esfera patrimonial do beneficiado.
A “indenização” por desvio de função, portanto, é verba tributável pois, pelo que
se depreende dos autos, inclusive dos documentos acostados com o Recurso Voluntário, não se
trata de valor destinado a recompor o patrimônio do beneficiário para que seja considerada uma
indenização, fora da hipótese de incidência do imposto de renda.
Contudo, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2005, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
2.2. Da taxa de juros com base na SELIC.
Prossegue a recorrente, alegando que a incidência da Taxa Selic não encontraria
respaldo jurídico, de modo que os juros deveriam ser calculados à taxa de 1% ao mês, nos termos
do art. 161, § 1°, do CTN.
Inicialmente, oportuno observar, novamente, que já está sumulado o entendimento
segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Cumpre lembrar, ainda, que a utilização da Taxa SELIC para atualizações e
correções dos débitos apurados está prevista no art. 34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua
incidência sobre débitos tributários já foi pacificada, conforme Súmula n° 04, do CARF, in
verbis:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009). E, conforme
determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Por essas razões, afasto a pretensão recursal a respeito da impossibilidade de
aplicação da Taxa SELIC.
2.3. Da alegação acerca da natureza confiscatória da multa de ofício.
A recorrente pleiteia, ainda, o afastamento da multa no percentual de 75%,
estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, por entender que é absolutamente incompatível
com qualquer noção de Justiça e com qualquer princípio moral, violando claramente o
preâmbulo da Constituição vigente.
Contudo, entendo que não assiste razão à recorrente.
A começar, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda assim,
tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se definidas nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14
da Lei n° 11.488, de 2007.
Sobre a alegação de confisco, oportuno observar que já está sumulado o
entendimento segundo o qual falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.937 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.002306/2008-97

Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência),
se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital